Tribunal: TJMT
Processo: 1015170-17.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015170-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), WAGNER PAES DE FARIAS - ME - CNPJ: 20.103.221/0001-00 (AGRAVANTE), PROCURADOR GERAL DA FAZENDA ESTADUAL DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2 - Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

3- Na espécie, o Agravante
qualquer documento que comprove sua impossibilidade no momento atual, de arcar com as referidas despesas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015170-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
WAGNER PAES DE FARIAS - ME

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Wagner Paes de Farias - ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais nº 1015776-39.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Defende o Agravante que, em que pese uma relativa estabilidade financeira nos anos anteriores, conforme IR das pessoas jurídica e física, o fato e que, neste momento, em razão da pandemia, considerando o ramo de atividade (representante comercial de vestuários), considerando, ainda, o valor vultoso da causa, que aliás, na sua maioria, são cobranças indevidas de ICMS pelo Estado, não poderão dispor de recursos sem prejuízo, de manter-se no mercado de trabalho, dada a gravidade que se encontra as pequenas empresas com atividade não essenciais.

Pede, assim, que, em sede de antecipação da tutela, sejam suspensos os efeitos da decisão denegatória da justiça gratuita em primeiro grau, até que o presente recurso seja julgado em definitivo.

Ao final, seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, reconhecendo o julgamento contrário as provas dos autos, e assim, suspendendo os efeitos da decisão agravada deferindo a benesse AJG aos Requerentes, ora Agravantes.

A liminar foi indeferida (Id. 52452995).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do (Id. 53521741).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 54991490).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 5 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Wagner Paes de Farias - ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais nº 1015776-39.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

É cediço que, a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado:

Art. 5º (...)

LXXIV – o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;

É de se ver que, a Constituição garante a justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros. Isto, porque a presunção de veracidade da declaração do requerente do benefício não afasta o dever de ofício do Magistrado, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante.

A jurisprudência do STJ, independente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:

[...] II -
Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade
.

III - Rever as conclusões do acordão acerca do indeferimento do benefício
demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos
, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 708995/GO – 2005/0158248-0, Relator Ministro Paulo Furtado, j. em 13/10/2009, DJe 23/10/2009). (Destaquei).

[...] 1.
A despeito de declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos autos
,

houver motivo para o indeferimento. [...].

(STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 949321/MS – 2007/0219817-0, Relator Ministro Vasco Della Giustina, j. em 10/3/2009, DJe 1/4/2009). [destaquei]

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CF/88 E ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em afronta ao artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88, e ao artigo 4º da Lei nº 1.060/50 pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante, se este não trouxe para os autos elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, pois não apresentou a declaração de imposto de renda ou os comprovantes atualizados de seus rendimentos.

(RAI 18314/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6/8/2014, Publicado no DJE 15/8/2014). (destaquei)

Nesse sentido também é a doutrina:

(...) a declaração pura e simples do interessado
, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
.

(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 9ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2006. São Paulo. p. 1184). (Destaquei)

No caso dos autos, para comprovar que faz
jus
ao benefício acostou aos autos Declaração de Importo de Renda pessoa física (ano 2019) e jurídica (ano 2018) (Id. 34039992), contudo, tais documentos apontam a possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não apresentando qualquer documento que comprove sua impossibilidade no momento atual, de arcar com as referidas despesas.

No caso em apreço, recai sobre o Agravante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada, previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5º, LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade.

Desse modo, entendo que não restou demonstrado que preenche os requisitos para concessão das benesses da gratuidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a liminar outrora proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021